Tribunal: TJES
Processo: 0014885-17.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014885-17.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO RIBEIRO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES PROCESSUAIS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. ARTS. 479 E 495 DO CPP. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARCIAL DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou os acusados pela prática de homicídio qualificado consumado, cinco homicídios qualificados tentados e corrupção de menores. As defesas suscitam nulidades por cerceamento de defesa, violação aos arts. 479 e 495 do CPP, sustentam que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos e postulam a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de juntada integral das mídias de interceptação telefônica e do indeferimento de perícia de voz; (ii) estabelecer se houve nulidade por violação ao art. 495 do CPP e ao art. 479 do CPP durante a sessão plenária; (iii) determinar se a condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) definir a correção da dosimetria das penas impostas aos acusados; e (v) estabelecer o regime jurídico aplicável ao concurso de crimes reconhecido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações relativas à ausência de juntada integral das mídias de interceptação telefônica configuram nulidade de algibeira, pois a defesa teve acesso aos elementos probatórios desde 2016 e somente suscitou a questão na sessão plenária de julgamento.

4. O indeferimento da perícia de voz requerida por SAVIO encontra-se acobertado pela preclusão, pois o pedido foi formulado após o encerramento da instrução criminal, sem demonstração de pertinência ou utilidade da diligência.

5. A discussão em plenário acerca das questões de ordem suscitadas pela própria defesa não viola o art. 495 do CPP, em observância aos princípios da oralidade e da publicidade que regem o Tribunal do Júri.

6. Não há ofensa ao art. 479 do CPP, pois as reportagens jornalísticas e demais documentos utilizados pelo Ministério Público foram juntados aos autos em diversas oportunidades, respeitando-se o prazo legal para ciência da defesa.

7. A condenação não é manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença adota versão amparada por elementos probatórios judicializados e por prova cautelar validamente produzida.

8. Os depoimentos judiciais das testemunhas, somados aos relatórios de interceptações telefônicas regularmente compartilhados, constituem suporte probatório apto a embasar a autoria atribuída aos acusados.

9. As interceptações telefônicas, por possuírem natureza de prova cautelar não repetível, podem fundamentar a decisão de pronúncia e a condenação proferida pelo Tribunal do Júri.

10. A premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, por não constituir elementar das qualificadoras reconhecidas.

11. A existência de filhos menores órfãos da vítima fatal justifica a valoração negativa das consequências do crime de homicídio consumado.

12. Nos homicídios tentados, a circunstância relativa à orfandade não se aplica, impondo-se a exclusão da valoração negativa das consequências e a consequente redução das penas-base.

13. A fração de diminuição de 2/5 pela tentativa mostra-se adequada diante da significativa progressão do iter criminis, com a realização de diversos disparos de arma de fogo.

14. A agravante do perigo comum não configura bis in idem quando fundamentada no risco gerado a terceiros indeterminados em razão dos disparos efetuados em local habitado.

15. Os antecedentes, a conduta social e a personalidade do acusado SAVIO foram valorados com base em elementos concretos dos autos, incluindo condenação definitiva anterior, evasão do sistema prisional e circunstâncias reveladoras de personalidade desajustada.

16. A prática de múltiplos homicídios mediante uma única ação, mas com desígnios autônomos dirigidos a vítimas distintas, caracteriza concurso formal impróprio, afastando a incidência da continuidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de nulidade decorrente da ausência de juntada integral de mídias de interceptação telefônica preclui quando não suscitada oportunamente, caracterizando nulidade de algibeira.

2. O indeferimento de perícia requerida após o encerramento da instrução criminal não configura cerceamento de defesa quando ausente demonstração de pertinência e utilidade da prova.

3. A utilização de interceptações telefônicas regularmente autorizadas e compartilhadas constitui prova cautelar apta a fundamentar condenação pelo Tribunal do Júri.

4. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que adota uma das versões amparadas por elementos probatórios válidos constantes do processo.

5. A premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade quando não integra elementar do tipo penal nem circunstância qualificadora.

6. A orfandade de filhos menores justifica a negativação das consequências do homicídio consumado, mas não pode fundamentar a exasperação da pena em homicídios tentados.

7. A prática de múltiplos homicídios contra vítimas distintas mediante única ação e desígnios autônomos caracteriza concurso formal impróprio.

8. A agravante do perigo comum incide quando a conduta expõe terceiros indeterminados a risco concreto, sem configurar
bis in idem
com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 59, 70, caput e parágrafo único, 71, parágrafo único, 121, § 2º, I e IV. CPP, arts. 155, 402, 422, 479 e 495. ECA, art. 244-B, § 2º. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr n. 6.633/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 08.10.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 3.003.183/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 07.04.2026; STJ, AgRg no HC n. 994.137/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 995.106/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.09.2022; STJ, AgRg no RHC n. 202.965/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.08.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.559.822/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2024; STJ, Tema Repetitivo n. 1.258; STJ, Tema Repetitivo n. 1.318; STJ, AgRg no REsp n. 1.961.398/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.11.2023; STJ, AgRg no HC n. 654.266/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no HC n. 798.665/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no HC n. 531.133/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.11.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 3.148.870/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.05.2026; STJ, AgRg no HC n. 1.036.732/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
DIEGO RIBEIRO DA SILVA
e
SAVIO SOARES DE SOUZA
em face de

sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (por cinco vezes) e do art. 244-B, § 2º, do ECRIAD às penas de 89 (oitenta e nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (acusado DIEGO) e 110 (cento e dez) anos, 10 (dez) meses e 9 (nove) dias de reclusão.

A Defesa do acusado DIEGO, em suas razões (ID nº
19657140
), suscita a nulidade do processo por cerceamento de defesa diante da ausência da juntada das mídias contendo gravações telefônicas, bem como diante da realização de debates orais acerca de tal questão, em violação ao disposto no art. 495 do CPP.

Quanto ao mérito, postula a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que não haveria provas judicializadas, mas tão somente testemunhos indiretos, devendo haver a despronúncia do acusado.

Em caráter subsidiário, requer a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base, o aumento da fração referente à tentativa e a aplicação da regra da continuidade delitiva específica ou a regra do concurso formal próprio.

Já a Defesa do acusado SAVIO, em suas razões (ID nº
19657143
), reitera os argumentos apresentados por DIEGO acerca da nulidade por cerceamento de defesa, diante da ausência de juntada das mídias de interceptação telefônica e indeferimento da produção de prova pericial, bem como alega que houve a exibição de matérias jornalísticas em plenário em desrespeito ao prazo previsto no art. 479 do CPP.

No mérito, sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo provas judicializadas suficientes para a condenação.

Subsidiariamente, argumenta que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea e, além disso, teria havido “
bis in idem”
na aplicação cumulativa da agravante do perigo comum e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº
19657145
), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº
19775917
), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
DIEGO RIBEIRO DA SILVA
e
SAVIO SOARES DE SOUZA
em face de

sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (por cinco vezes) e do art. 244-B, § 2º, do ECRIAD às penas de 89 (oitenta e nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (acusado DIEGO) e 110 (cento e dez) anos, 10 (dez) meses e 9 (nove) dias de reclusão.

A Defesa do acusado DIEGO, em suas razões (ID nº 19657140), suscita a nulidade do processo por cerceamento de defesa diante da ausência da juntada das mídias contendo gravações telefônicas, bem como diante da realização de debates orais acerca de tal questão, em violação ao disposto no art. 495 do CPP.

Quanto ao mérito, postula a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que não haveria provas judicializadas, mas tão somente testemunhos indiretos, devendo haver a despronúncia do acusado.

Em caráter subsidiário, requer a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base, o aumento da fração referente à tentativa e a aplicação da regra da continuidade delitiva específica ou a regra do concurso formal próprio.

Já a Defesa do acusado SAVIO, em suas razões (ID nº 19657143), reitera os argumentos apresentados por DIEGO acerca da nulidade por cerceamento de defesa, diante da ausência de juntada das mídias de interceptação telefônica e indeferimento da produção de prova pericial, bem como alega que houve a exibição de matérias jornalísticas em plenário em desrespeito ao prazo previsto no art. 479 do CPP.

No mérito, sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo provas judicializadas suficientes para a condenação.

Subsidiariamente, argumenta que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea e, além disso, teria havido “
bis in idem”
na aplicação cumulativa da agravante do perigo comum e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Antes de adentrar na análise das teses defensivas, entendo necessário fazer um breve resumo dos fatos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ofereceu denúncia (fls.02/05) em desfavor dos acusados, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (cinco vezes), no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal e no art. 244-B, § 2º, do ECA.

Narra a peça acusatória que, no dia 17 de maio de 2016, nas margens da linha férrea próximas a uma passarela de pedestres no bairro Central Carapina, no município de Serra/ES, os dois denunciados atuaram em união de desígnios com o adolescente F. R. D. S.

O grupo efetuou diversos disparos de arma de fogo contra um grupo de pessoas composto por ALESSANDRA RODRIGUES MORAES SOUZA, ROMILDO EUGENIO DA MOTA, ALESSANDO STEFANO SILVA SANTOS, JOSE FABIANO, ANA MARIA DE SOUZA e ANA MARIA RODRIGUES DOS REIS.

O grupo de vítimas retornava de um encontro religioso e foi surpreendido pela ação inesperada, o que dificultou qualquer tipo de reação. Embora múltiplos tiros tenham sido disparados, apenas a vítima ANA MARIA RODRIGUES DOS REIS foi atingida, vindo a óbito.

As demais vítimas sobreviveram por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois conseguiram correr e não foram atingidas.

A motivação do crime foi classificada como torpe, uma vez que os denunciados iniciaram o ataque por acreditarem erroneamente que as vítimas integravam uma facção criminosa rival, contextualizando o ato em uma disputa ligada ao tráfico de drogas.

Adicionalmente, apontou-se que os acusados corromperam o menor de idade para a prática da infração penal.

Após instrução processual, os acusados foram pronunciados e submetidos a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, tendo sido condenados nos termos da denúncia.

1) DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a Defesa de ambos os réus afirma a ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento do direito de defesa, diante da ausência de juntada das integralidade das mídias oriundas da quebra do sigilo telefônico do acusado SAVIO, ocorrida no âmbito da “Operação Força Central”.

Na visão da Defesa, a juntada somente de transcrições realizadas pelo Órgão Acusatório viola o contraditório e a paridade de armas.

A Defesa de SAVIO contesta, ainda, o indeferimento da produção de prova pericial nos áudios da interceptação telefônica, a fim de comprovar que a voz lá contida não seria do referido réu.

Compulsando os autos, verifica-se que o relatório de transcrição das interceptação telefônica deferida em desfavor do acusado SAVIO nos autos nº 0004804-09.2016.8.08.0048 no âmbito da “Operação Força Central” foram juntadas aos autos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO

a fls. 173/184.

A fls. 202/212, o MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou as transcrições e requereu expressamente a autorização para uso da prova compartilhada oriunda da referida medida cautelar, o que foi deferido pelo Juízo de origem em decisão datada de
09/08/2016
.

Houve o oferecimento de respostas à acusação, sem que quaisquer dos acusados tenham requerido a juntada da integralidade do material probatório oriundo da referida cautelar.

Sucedeu a realização de audiências de instrução nos dias 29/03/2017 (fls. 251), 19/07/2017 (fls. 309), 23/11/2017 (fls. 328), 15/05/2018 (fls. 353) e 13/06/2018 (fls. 355) sem que tenha havido
qualquer requerimento
da Defesa de apresentação da integralidade do acervo probatório em questão.

Em 24/08/2018, foi proferida a decisão de pronúncia (fls. 385/389).

Na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, as Defesas dos acusados nada requereram.

Após
9 (nove) redesignações
, os acusados foram submetidos à julgamento perante o Tribunal Popular do Júri em
25/08/2025
, oportunidade em que a Defesa do acusado DIEGO, no que foi corroborada pela do acusado SAVIO, requereu a juntada das mídias referentes a interceptação telefônica acima mencionada, o que foi indeferido pela Juíza-Presidente.

A despeito dos argumentos defensivos, rememoro que a “
alegação de nulidade, quando não suscitada no momento oportuno pela via adequada, atrai a preclusão, configurando a chamada "nulidade de algibeira", prática rechaçada pela jurisprudência desta Corte Superio
r”(AgRg na RvCr n. 6.633/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 13/10/2025).

No caso, os documentos juntados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO que tratam do relatório de extração de dados foram acostados aos autos nos idos de
agosto/setembro de 2016
, desde então, a Defesa dos acusados pode se manifestar a respeito deles, inclusive requerendo a juntada das mídias em questão, contudo, somente veio a trazer tal matéria a tona na sessão de julgamento, a qual, como vista, passou por diversas redesignações.

Inclusive, tal como pontuado pelo Juízo
a quo
, verifica-se que os patronos que atuaram na sessão de julgamento já se encontravam constituídos nos autos desde, ao menos, de
2023
, tanto que postularam as sucessivas redesignações da sessão de julgamento.

Em caso que reputo análogo, não foi outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Deve ser conhecido do agravo em recurso especial quando impugna especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão proferida na origem, afastando-se, nessa hipótese, a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. No caso, a defesa utilizou duas vias impugnativas distintas, habeas corpus e recurso especial, para veicular idênticas alegações de nulidade contra o mesmo acórdão proferido em revisão criminal, tendo sido o habeas corpus anterior apreciado com trânsito em julgado, ocasião em que se examinou a existência de eventual vício processual. 3. Revela-se inadmissível novo pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito das mesmas alegações de nulidade já analisadas em habeas corpus anterior, sob pena de subversão da lógica do sistema recursal e de burla às regras constitucionais de competência, razão pela qual, embora conhecido do agravo em recurso especial, o recurso especial não comporta conhecimento. 4. Mostra-se improcedente a alegação de nulidade fundada na ausência de disponibilização de mídia contendo depoimentos de defesa e na inexistência de registro de testemunha, porquanto o magistrado sentenciante teve acesso à mídia física e a considerou na formação de seu convencimento; a defesa sempre dispôs do conjunto probatório e impugnou a condenação sob o argumento de insuficiência de provas, sem indicar, em momento oportuno, a imprescindibilidade do depoimento posteriormente reputado essencial; e as nulidades somente foram suscitadas após o trânsito em julgado, em revisão criminal, caracterizando nulidade de algibeira.
5. O acórdão recorrido também se assentou em fundamento autônomo de preclusão da nulidade, ao consignar que a irregularidade poderia ter sido arguida desde a juntada da mídia aos autos físicos ou sua vinculação ao processo eletrônico, mas apenas foi suscitada em momento posterior, em comportamento incompatível com a boa-fé processual, fundamento que não foi especificamente impugnado no recurso especial, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula n. 283 do STF.
6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e não conhecer do recurso especial. (AgRg no AREsp n. 3.003.183/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/4/2026, REPDJEN de 29/4/2026, DJEN de 24/04/2026.)

Pelo mesmo motivo é que não vislumbro ilegalidade no indeferimento da produção de prova pericial de exame de voz requerida pela Defesa do acusado SAVIO.

Consoante se infere da decisão de pronúncia, proferida em 24/08/2018, o pleito em questão foi expressamente
indeferido
pelo Juízo
a quo
, diante da sua manifesta intempestividade, pois requerido após o encerramento da fase da instrução e pelo fato de que não se demonstrou sua pertinência, não tendo a Defesa apresentado qualquer irresignação posterior.

Por oportuno, confira-se a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
:

INDEFIRO o requerimento de exame de perícia de voz requerido pela defesa do acusado SAVIO SOARES DE SOUZA em sede de memoriais, fl. 374, vez que a defesa fora garantida a ampla defesa e o contraditório para com os documentos de fls. 173/212, antes mesmo do início da instrução criminal (carga de fl. 218, em 29/11/2016), sendo que nas diversas oportunidades em que poderia ter solicitado tal perícia, demonstrando a utilidade/adequação da diligência, quedou-se inerte. Constando ademais, do término da instrução criminal, termo de fl. 355, e que as partes nada requereram em sede de diligências". E assim sendo, neste momento, entendo não ser razoável tal perícia, eis que não demonstrada a sua pertinência probatória, inclusive a partir da própria fundamentação defensiva, ao afirmar que a “suposta escuta, que só liga o SAVIO ao tráfico na região da linha do trem/gangue do valão, em Central Carapina, o que não nega", bem como a partir dos elementos indicativos de autoria em desfavor do acusado, produzidos até então.

Nesse contexto, os requerimentos defensivos se encontram acobertados pelo manto da preclusão, devendo salientar que inexiste constrangimento ilegal quando a produção de prova é requerida a destempo, confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A alegada inépcia da denúncia não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede seu exame nesta instância superior, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Quanto ao suposto cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de prova pericial, trata-se de pleito atingido pela preclusão, pois a defesa não postulou a produção da prova na fase própria (art. 402 do CPP)
.4. No que se refere ao pedido de absolvição, a reversão das conclusões das instâncias ordinárias no sentido da existência de provas suficientes de autoria e materialidade demandaria aprofundado reexame fático-probatório, providência incabível na estreita via do habeas corpus. 5. Não se verifica ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que a pena-base do crime de tráfico foi elevada em 1/4, em razão da natureza altamente lesiva e da grande quantidade de droga apreendida (quase um quilo de crack), além dos maus antecedentes. Já a pena-base do crime de associação para o tráfico foi elevada em 1/6, com fundamento nos maus antecedentes. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 994.137/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Firme nessas premissas, rejeito as nulidades aventadas.

2) DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 495 DO CPP

A Defesa do acusado DIEGO alega, ainda, que teria havido nulidade na sessão de julgamento por violação ao art. 495 do CPP, sob o argumento de que as questões relativas às nulidades invocadas pela Defesa não deveriam ter sido objeto de debates pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, devendo tão somente constar em ata.

Ocorre que a Defesa pretende dar uma interpretação ao disposto no art. 495 do CPP dissociada dos princípios que regem o Tribunal do Júri, dentre eles o da oralidade e da publicidade.

Nessa linha, tanto a Defesa quanto à Acusação debateram acerca da referida questão de ordem, constando na ata de julgamento as alegações de ambas as partes, não havendo qualquer indício de que teria havido “quebra da imparcialidade” dos jurados, sobretudo quando a própria Defesa que deu causa ao incidente.

Por tal razão, rejeito a nulidade em questão.

3) DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP

A Defesa do acusado SAVIO afirma que o “
Ministério Público promoveu a juntada e fez referência a reportagens jornalísticas, introduzindo no julgamento elementos de convicção estranhos à prova judicializada
” em violação ao disposto no art. 479 do CPP.

No entanto, em detida análise dos autos, verifica-se que a realidade processual é diversa.

Após sucessivas redesignações, foi designada sessão de julgamento para o dia 23/08/2023, oportunidade em que o MINISTÉRIO PÚBLICO, em petição protocolada no dia 15/08/2023, requereu a juntada dos documentos de fls. 511/600, contendo peças processuais de outras ações penais envolvendo os réus e matérias jornalísticas a respeito dos fatos (fls. 601/603).

Após a digitalização dos autos e novas redesignações, a sessão de julgamento foi designada para o dia 22/10/2024.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, novamente, em manifestação protocolada no dia 16/10/2024 (ID nº 18243701), requereu a juntada de documentos contendo peças processuais e reportagens jornalísticas a respeito dos fatos.

Houve novas redesignações, sendo a sessão de julgamento novamente redesignada para o dia 27/06/2025.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, mais uma vez, em manifestação protocolada no dia 23/06/2025 (ID nº 18243756), reiterou o pedido de juntada dos documentos contendo peças processuais e reportagens jornalísticas a respeito dos fatos.

Houve nova redesignação, sendo a sessão de julgamento redesignada para o dia 25/08/2025.

Novamente, em petição datada de 19/08/2025 (ID nº 18243782), o MINISTÉRIO PÚBLICO reiterou a juntada dos documentos acima mencionados.

Nesse contexto, nota-se que houve a juntada dos documentos questionados pela Defesa em diversas oportunidades, inclusive, respeitando-se o prazo de 3 (três) dias úteis previsto no art. 479 do CPP.

Assim, rejeito a nulidade arguida.

4) DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Em seu arrazoado, a Defesa do acusado DIEGO ora pugna pela sua despronúncia, ora pela anulação do julgamento, com base na alegação de que não haveria provas judicializadas suficientes para a pronúncia e nem para a condenação, somente havendo elementos inquisitoriais e testemunhos por “ouvir dizer” (“
hearsay testimony”
).

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que a Defesa do acusado DIEGO
NÃO
recorreu da decisão de pronúncia, estando, portanto, a matéria acobertada pela preclusão.

Inclusive, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “
condenação pelo Tribunal do Júri, cujo veredito é soberano, esvazia a discussão sobre a nulidade da pronúncia, tornando-a prejudicada e sem objeto
” (AgRg no HC n. 995.106/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

De toda sorte, há elementos de prova judicializados que amparam a versão acusatória e, via de consequência, a condenação dos acusados SAVIO e DIEGO pelo Tribunal Popular do Júri, vejamos:

De acordo com o entendimento jurisprudencial,
“não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.
A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto
”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

A vítima ANA MARIA DE SOUZA, ao ser ouvida em sede policial, relatou que caminhava de braços dados com a vítima fatal, ANA MARIA, por uma linha férrea quando o grupo foi surpreendido por diversos disparos de arma de fogo.

Disse que, ao perceber que ANA MARIA havia sido atingida e gritava que iria morrer, todos os presentes começaram a clamar para que os atiradores parassem, identificando-se como frequentadores de uma igreja que retornavam do monte.

Afirmou que, com a interrupção dos tiros, alguns rapazes armados se aproximaram. Um deles olhou para a vítima e exclamou para um comparsa: “Diego, você acertou a Ana, é a mãe do Vitor”.

Nesse momento, a declarante reconheceu o rapaz como Filipe, morador de Central Carapina e vizinho da vítima.

Ela se recordou de que, por volta das 19h30 daquele mesmo dia, ele estivera em frente à casa de ANA MARIA para pedir um copo d'água, ocasião em que estava com os cabelos descoloridos — mesma característica física observada logo após o crime, embora ele tenha pintado o cabelo de preto já no dia seguinte.

Diante da dinâmica dos fatos, a declarante afirma ter ficado claro que o grupo foi baleado por engano, sob a provável confusão de que seriam traficantes de drogas da região.

Por fim, ela menciona ter ouvido comentários posteriores de que os indivíduos conhecidos como SAVIO, FELIPE e DIEGO foram os responsáveis pelo tiroteio que resultou na morte de ANA MARIA.

A referida testemunha não foi ouvida em juízo, por não ter sido localizada.

A testemunha VICTOR RODRIGUES RIBEIRO, filho da vítima fatal ANA MARIA RODRIGUES, ao ser ouvida em juízo, relata que na época do crime residia na rua da Vala, no bairro Central Carapina, região marcada por uma intensa guerra entre os grupos rivais do "ponto final de Carapina" e do "Valão", facção esta à qual pertenciam os acusados SAVIO e DIEDO.

O declarante não presenciou o crime pois estava dormindo, sendo acordado por sua tia com a notícia inicial de que sua mãe havia sofrido um tiro de raspão. Ao sair de casa, conversou com moradores que estavam na rua no momento dos disparos, os quais apontaram "Savinho" e "Diego Magrinho" como os autores do crime, detalhando ainda que, após o fato, os atiradores se esconderam em uma casa próxima.

Asseverou que a suspeita sobre os acusados foi reforçada pelo comportamento deles logo após o ocorrido: ambos fugiram do bairro cerca de dois dias depois, gerando grande revolta na comunidade, e o acusado SAVIO mandou uma jovem procurar o declarante para dizer que queria conversar, alegando que "estava ouvindo tudo o que ele falava na rua".

Além disso, afirmou que o adolescente Felipe, que cresceu praticamente dentro da casa do declarante e sabidamente conhecia os envolvidos, o alertou para que "ficasse em atividade", transmitindo uma ameaça de SAVIO de que mataria o declarante e toda a sua família caso ele os denunciasse ("caguetasse") para a polícia.

O adolescente FELIPE, em sede judicial, esclareceu que, na data do crime, estava com o cabelo com reflexos tipo “luzes” e que, à época, o bairro Central Carapina vivia sob uma disputa territorial entre os traficantes do "Valão" (grupo da Vala, ao qual pertenciam os acusados SAVIO e DIEGO) e os traficantes de "Carapina".

Embora não estivesse na linha do trem no exato momento dos disparos, o declarante afirma ter visto a ação e aponta SAVIO e DIEGO como os autores dos tiros que atingiram o grupo de fiéis e mataram ANA MARIA.

Segundo ele, ambos os acusados estavam armados no local — possivelmente SAVIO com uma pistola 9mm e DIEGO com uma .380.

Após efetuarem os disparos, eles guardaram as armas ("peças") e chamaram o depoente na rua para ajudar a socorrer a mulher, enquanto um indivíduo de vulgo “Playboy” recebeu uma ligação telefônica para prestar o socorro.

Somente ao chegar à cena do crime é que o declarante percebeu que a vítima era ANA MARIA.

Logo após o ocorrido, disse que SAVIO teria ameaçado diretamente o depoente, dizendo: “Se o moleque caguetar alguma coisa, eu mato até ele”, referindo-se a Vitor, filho da vítima (o qual, segundo o declarante, não possui qualquer envolvimento com o tráfico de drogas).

Corroborando a versão acusatória, chamo atenção ao relatório oriundo das interceptações telefônicas deferidas judicialmente e que foram juntadas nos autos a título de prova emprestada que demonstram a existência de diálogos entre o acusado SAVIO e terceiros integrantes da “Gangue da Vala” acerca do crime apurado nos presentes autos (grifei):

(...)

SAVIO cita que estava lá na linha (linha férrea de Central Carapina, região de intenso tráfico de drogas) juntamente com DIEGO. Vale ressaltar que quando SAVIO fala deste DIEGO, que o acompanhava na linha férrea, ele se refere a um terceiro (qualificação inserida no tópico 4 - Diego Ribeiro da Silva) e não DIEGO PEREIRA DOS SANTOS, vulgo 'Monstrinho'.
SAVIO comenta que quando avistou uma lanterna 'botou logo uns cinco', ou seja, efetuou cinco disparos. Entretanto, o próprio SAVIO afirma 'mas era o pessoal da igreja', demonstrando que havia se enganado. Possivelmente SAVIO acreditou que o grupo que se aproximava se tratava de criminosos de organização criminosa rival e comenta que a 'mulher só passou mal e caiu'
.

Diante da confissão DIEGO (MONSTRINHO) pergunta pra SAVIO se as pessoas sabem que foi ele o autor dos disparos; SAVIO diz que não.
DIEGO MONSTRINHO) diz que o pessoal pode cagueta-lo e determina que ele fique na atividade', isto é, que permanecesse cauteloso e o orienta a conseguir uma testemunha que alegue ter visto 'os caras de Carapina (Jardim Carapina) na passarela (local onde os disparos foram efetuados)'. DIEGO afirma ainda 'ninguém sabe quem é não'. na tentativa de tranquilizar o autor dos disparos e acrescenta' você vai acabar matando gente inocente'. Diante disso SAVIO afirma já está espalhando para apopulação local que foi o pessoal de carapina (Jardim Carapina)

(...)

Horas após a ligação acima, DIEGO (MONSTRINHO), entra em contato com SAVIO e pergunta se ele já está sabendo do que aconteceu (falecimento da vítima); SAVIO afirma que sabe. DIEGO (MONSTRINHO) determina que SAVIO retire 'as coisas de lá' (possivelmente a arma do crime e o material entorpecente que é vendido). Este afirma estar retirando o material e acrescenta que precisa deflagrar as munições que estão lá. DIEGO (MONSTRINHO) pergunta se alguém na região sabe do que ocorreu.
Preocupado, SAVIO diz que o filho da vítima pretende se vingar, que estão comentando na rua que foi ele. Diante disso, DIEGO (MONSTRINHO) diz a SAVIO que este precisa continuar afirmando que não foi ele.
SAVIO sugere que DOMINGOS 'dê idéia nele', ou seja, converse com o filho da vítimaa fim de tranquilizá-lo.

(...)

Semanas após o fato, SAVIO entra em contato com VITOR a fim de se retratar diante do ocorrido. É nítida a confissão de SAVIO que afirma “nós tiramos a vida da sua mãe, mas foi um bagulho que jamais a gente tinha intenção, nós conhece você, conhece sua mãe, conhece seu pai, das antigas”. VÍTOR alega que na ocasião teria efetuado disparos “para cima”. S
AVIO ressalta que não tinha a intenção de atingir a mãe de VÍTOR e afirma ter prestado socorro à vítima quando a identificou caída no chão
.

(...)

Dessa forma, considerando a afirmação de SAVIO em sua ligação com DIEGO PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “MONSTRINHO” (quando confessa ter sido o autor dos disparos no dia 17/05/2016) que alega que estava acompanhado por DIEGO, conclui-se que este indivíduo é o DIEGO RIBEIRO DA SILVA, vulgo “DIEGO MAGRINHO”, comparsa e cúmplice de SÁVIO SOARES DA SILVA.

Destaco que, ao contrário do que alega as Defesas, as “
interceptações telefônicas, por ostentarem natureza de prova cautelar não repetível, integram a expressa ressalva do art. 155 do Código de Processo Penal e são aptas a fundamentar a decisão de pronúncia
” .(AgRg no RHC n. 202.965/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025) e, via de consequência, a condenação pelo Conselho de Sentença.

Como se percebe, ao Conselho de Sentença foram apresentadas duas versões, ambas com elementos de prova
judicializados
aptos para sustentá-las, sendo que a opção dos jurados por uma das teses não implica decisão manifestamente contrária à prova dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DIREITO DE PRESENÇA. DEFENSOR PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
3. O acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando presente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados, exatamente como na espécie.
4. Afirmar se o agente agiu com dolo eventual é tarefa que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício. Precedentes. 5. A pretensão de desclassificar o crime de homicídio para a modalidade culposa esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.559.822/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

Como cediço, vigora no âmbito do Tribunal do Júri o sistema da íntima convicção, não se exigindo dos jurados que apontem quais elementos probatórios que os levaram a decidir, não se exigindo que a prova seja “indene de dúvidas” para sustentar a decisão do Conselho de Sentença, posto que, como visto, há elementos de prova judicializados (depoimentos das testemunhas VITOR e FELIPE e relatórios das interceptações telefônicas) que apontam para a autoria delitiva por parte dos acusados SAVIO e DIEGO.

Embora a Defesa do acusado SAVIO conteste o reconhecimento fotográfico realizado nos autos, verifica-se que tal elemento de prova não foi o único a apontar a autoria por parte dos réus, havendo outras provas produzidas por fontes independentes que apontaram a autoria delitiva recaindo sobre os acusados.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Tema nº 1.258) que é licito ao “
magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
” e, no caso, tal entendimento se aplica com mais razão ao júri, na medida em que, além de haver provas autônomas e independentes que demonstraram a autoria delitiva, não se pode afirmar que os jurados se valeram do alegado reconhecimento fotográfico realizado em sede policial para firmar seu convencimento.

Forte em tais razões, entendo que a condenação não se mostra
manifestamente
contrária à prova dos autos a justificar a anulação do julgamento e submissão dos acusados a novo júri.

5) DA DOSIMETRIA

5.1) DO ACUSADO DIEGO RIBEIRO DA SILVA

5.1.1) DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO

Na primeira fase, a Juíza Sentenciante fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mediante a negativação dos vetores da culpabilidade e das consequências do crime.

No tocante à
culpabilidade
, consta da sentença que os acusados planejaram e premeditaram o delito.

Embora a Defesa alegue que há “
bis in idem”
pois tal elemento seria inerente às qualificadoras reconhecidas, têm-se que a premeditação do delito não se confunde com o recurso que dificultou a defesa da vítima ou o motivo torpe, sendo elemento referente a etapa inicial do
iter criminis
.

Tanto assim, que o STJ firmou entendimento (Tema nº 1.318) no sentido de que a “
premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora
”.

No caso, ficou demonstrado que houve premeditação do delito, tanto que os réus foram até o local pois achavam que as vítimas eram integrantes de facção rival que estava em conflito com a facção a que eles pertenciam.

Em relação às
consequências
, destaco que a jurisprudência admite a negativação do referido vetor quando a vítima possuía filhos de tenra idade, tal como no caso em tela, confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ORFANDADE. ELEMENTO QUE EXTRAPO LA O TIPO PENAL. PRECEDENTES. I - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça compreendem a dosimetria da pena como atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto, cabendo cabendo às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - As consequências do crime são entendidas como o resultado da ação do agente, de modo que a sua avaliação negativa mostra-se correta se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. III
- O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos. Precedentes"
(AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2023). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.961.398/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

Na segunda fase, houve o reconhecimento das agravantes do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima (qualificadora sobressalente) resultando na pena intermediária de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a qual se tornou definitiva à míngua de atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

5.1.2) DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADOS

Passo à análise de forma conjunta do processo dosimétrico em relação às vítimas ALESSANDRA RODRIGUES MORAES SOUZA, ROMILDO EUGENIO DA MOTA, ALESSANDO STEFANO SILVA SANTOS, JOSE FABIANO e ANA MARIA DE SOUZA, a fim de evitar repetições desnecessárias.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em virtude dos mesmos argumentos adotados no processo dosimétrico em relação à vítima fatal ANA MARIA RODRIGUES.

Quanto à culpabilidade, faço remissão aos argumentos adotados acima.

No entanto, acerca das consequências, assiste razão à Defesa, isso porque o fundamento utilizado pelo Juízo
a quo
- a vítima ter deixado filhos menores - não se aplica aos homicídios tentados, por consequência lógica do tipo.

Assim, reduzo as penas-bases para 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, diante da incidência de duas agravantes, fixo a pena intermediária em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição relativa à tentativa, tendo a Sentenciante aplicado na fração de 2/5 (dois quintos), sob o fundamento de que o réu “
em muito avançou no inter criminis, embora não tenha concluído”
.

Como cediço, o col. STJ “
adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
”. (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

No caso, entendo que a fração de 2/5 (dois quintos) se mostra adequada, uma vez que, ainda que se trate de tentativa branca, houve a realização de diversos disparos de arma de fogo, de modo que a realização de todos os atos executórios não autoriza a aplicação da fração máxima de diminuição, a qual seria aplicada caso nenhum disparo tivesse sido dado pelo réu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.
III - A Corte local aplicou a redução pela tentativa em 1/2 (meio), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, destacando "[...] que vários foram os disparos efetuados contra a vítima, que somente não foi atingida por erro na execução , fica mantido o redutor de 1⁄2 (metade), alcançando 09 (nove) anos de reclusão" (e-STJ, fl. 29, grifei):
IV - O acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões da impetração, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada no âmbito do habeas corpus. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.186.234/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 19/02/2018; e HC n. 476.241/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2018. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 798.665/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Assim, mantenho a fração de 2/5 (dois quintos), de modo que fixo as penas definitivas em 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

5.1.3) DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal (1 ano de reclusão), não tendo havido o reconhecimento de quaisquer circunstâncias judiciais negativas, ao contrário do que alega a Defesa.

Não houve o reconhecimento de agravantes ou atenuantes na segunda fase.

Na terceira fase, houve o reconhecimento da majorante prevista no parágrafo segundo do art. 244-B do ECA, de modo que a pena definitiva restou fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

5.1.4) DA PENA CONSOLIDADA

Após a realização da dosimetria de cada crime, o Juízo
a quo
aplicou a regra do concurso formal impróprio entre os crimes de homicídio (art. 70,
in fine
, do CP) e a regra do concurso material entre os crimes de homicídio e o crime de corrupção de menores.

Embora a Defesa pretenda a aplicação da regra da continuidade delitiva específica prevista no art. 71, parágrafo único, do CP, verifica-se que não houve a prática de crimes mediante mais de uma ação ou omissão, mas sim a prática de uma única ação dolosa (diversos disparos) com a intenção de atingir as vítimas, o que evidencia os desígnios autônomos na conduta dos agentes, autorizando a aplicação da regra do concurso formal impróprio.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes de tentativa de homicídio qualificado contra duas vítimas, em substituição ao concurso formal impróprio reconhecido na instância ordinária. 2. O agravante, mediante única ação (disparos de arma de fogo), praticou dois crimes de tentativa de homicídio qualificado contra duas vítimas distintas, sendo que as ações resultaram de desígnios autônomos, conforme reconhecido pela instância ordinária. 3. A instância ordinária reconheceu o concurso formal impróprio entre os crimes, afastando a continuidade delitiva, e aplicou as penas de forma cumulativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em determinar se, no caso, deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de tentativa de homicídio qualificado contra duas vítimas, ou se a correta aplicação é do concurso formal impróprio, em razão de desígnios autônomos. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que deve observar os parâmetros legais e fundamentar concretamente sua decisão, conforme o art. 59 do Código Penal e o art. 93, IX, da Constituição da República.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, salvo manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, não cabe revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena pelas instâncias ordinárias.
7. A existência de desígnios autônomos afasta a continuidade delitiva e justifica a aplicação do concurso formal impróprio, sendo as penas aplicadas cumulativamente. 8. No caso, o agravante praticou dois crimes de tentativa de homicídio qualificado contra vítimas distintas, mediante única ação, mas com desígnios autônomos, o que caracteriza o concurso formal impróprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.(...) (AgRg no HC n. 1.036.732/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Quanto à aplicação da regra do concurso formal entre os crimes de homicídio e de corrupção de menores, verifica-se que, no caso, incidiu a regra do concurso material benéfico, nos termos do art. 70, parágrafo único, do CP, razão pela qual deve ser mantida a sua aplicação.

Assim, a pena consolidada do acusado DIEGO resta fixada em 79 (setenta e nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

5.2) DO ACUSADO SAVIO SOARES DE SOUZA

5.2.1) DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO

Na primeira fase, a Juíza Sentenciante fixou a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão, mediante a negativação dos vetores da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime.

No tocante à
culpabilidade
, faço remissão aos argumentos apresentados ao analisar a dosimetria do acusado DIEGO.

Acerca dos
antecedentes
, ao contrário do que alega a Defesa, o Juízo
a quo
especificou a condenação utilizada a título de maus antecedentes (0029126-30.2015.8.08.0048), a qual se tratou de fato praticado em 27/12/2015 e com trânsito em julgado em 12/11/2018, sendo apta, portanto, a caracterizar maus antecedentes.

No que se refere à
conduta social
, o fato de o acusado já ter se evadido do sistema prisional é argumento idôneo para a negativação de tal vetor, pois demonstrar uma conduta social desajustada, consoante já se manifestou a Corte da Cidadania:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO DE CONDUTA ÚNICA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. MAIS DE UMA VÍTIMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 2. Descabe falar em reconhecimento de crime único de latrocínio. Isso porque as instâncias ordinárias adotaram entendimento em consonância com a jurisprudência prevalente neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que há concurso formal impróprio na prática de latrocínio quando a conduta do agente tenha por escopo mais de um resultado morte, ainda que a subtração recaia sobre os bens de uma única vítima, na medida em que ficam evidenciados desígnios autônomos, atraindo, portanto, o comando legal disposto no art. 70, segunda parte, do Código Penal. 3. Para infirmar a conclusão da sentença condenatória, no sentido da ausência de unidade de desígnios nos crimes de latrocínio, o que ensejou o reconhecimento do concurso formal impróprio, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do habeas corpus.
4. Quanto à conduta social, para fins do art. 59 do CP, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. In concreto, o que permite a valoração negativa da conduta social, considerando o seu comportamento no âmbito familiar, bem como o fato dele ter se evadido de estabelecimento prisional por duas vezes.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 531.133/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 25/11/2019.)

Em relação à
personalidade
, embora a Defesa afirme que tal vetor exige uma “
análise pautada em dados concretos, o que, no mínimo, demandaria um laudo técnico”
, a jurisprudência do STJ orienta que a “
exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em elementos concretos dos autos,
sendo prescindível laudo técnico para a aferição negativa da personalidade do agente
, desde que amparada em dados idôneos
”(AgRg no AREsp n. 3.148.870/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/5/2026, DJEN de 12/5/2026).

Na hipótese, a Sentenciante entendeu que os elementos dos autos demonstram uma personalidade fria e insensível por parte do acusado, considerando que, após o crime, o acusado SAVIO, em diálogo com o filho da vítima fatal, afirmou que “
nós tiramos a vida da sua mãe mas foi uma bagulho”
, na tentativa de justificar os seus atos.

Além disso, o fato de o acusado possuir forte envolvimento com o tráfico de drogas - tanto que já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas - também evidencia uma personalidade desajustada.

Quanto às
consequências
, peço vênia para fazer nova remissão aos fundamentos utilizados na análise dosimétrica do réu DIEGO.

Destarte, mantenho a pena-base do acusado em 23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, e das agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima (qualificadora sobressalente) e a agravante do perigo comum.

Embora a Defesa afirme haver “
bis in idem”
na aplicação da referida agravante, esta não se deu em virtude dos diversos disparos, mas sim pelo fato de que os diversos disparos,
em via férrea
,
próximo a residências
, gerando risco a terceiros indeterminados, justificando a incidência da referida agravante.

Portanto, mantenho a compensação entre a atenuante e uma agravante, de modo que a pena definitiva se mantém em 27 (vinte e sete) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

5.2.2) DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADOS

No que tange às dosimetrias dos crimes de homicídio qualificado tentados em relação às vítimas ALESSANDRA RODRIGUES MORAES SOUZA, ROMILDO EUGENIO DA MOTA, ALESSANDO STEFANO SILVA SANTOS, JOSE FABIANO e ANA MARIA DE SOUZA, a pena-base foi fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão, mediante a negativação dos vetores da culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, sob os mesmos argumentos que foram adotados no processo dosimétrico do crime de homicídio consumado, razão pela qual despiciendas maiores considerações.

Na segunda fase, houve a compensação entre a atenuante e uma das agravantes, com a fixação da pena intermediária em 27 (vinte e sete) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Contudo, vislumbra-se a ocorrência de erro de cálculo, pois ao aplicar a agravante remanescente na fração de 1/6 (um sexto), a mesma utilizada na dosimetria do crime de homicídio qualificado, obtém-se a pena intermediária em 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição relativa à tentativa, de modo que fixo as penas definitivas em 14 (catorze) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

5.2.3) DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, mediante a negativação dos vetores da conduta social e da personalidade, com base nos mesmos argumentos utilizados no processo dosimétrico dos crimes de homicídio, razão pela qual mantenho a pena-base tal como fixada.

Não houve o reconhecimento de agravantes ou atenuantes na segunda fase.

Na terceira fase, houve o reconhecimento da majorante prevista no parágrafo segundo do art. 244-B do ECA, de modo que a pena definitiva restou fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

5.2.4) DA PENA CONSOLIDADA

Em virtude da aplicação da regra do concurso formal impróprio e do concurso material, a pena consolidada resta fixada em 102 (cento e dois) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

6) CONCLUSÃO

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida, a fim de reduzir a pena dos acusados para 79 (setenta e nove) anos de reclusão (acusado DIEGO RIBEIRO DA SILVA) e 102 (cento e dois) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (acusado SAVIO SOARES DE SOUZA).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Adiro a revisão anteriormente apresentada e acompanho o voto da E. relatora.